Tribunal: STF
Processo: ARE 1572181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DO SINDICATO IMPETRANTE. SUSPENSÃO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS COM O MESMO OBJETO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. LEI 6.560/2014. INCOMPATIBILIDADE COM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL 9.504/1997. NÃO INCIDÊNCIA. REENQUADRAMENTO. REAJUSTE SALARIAL NÃO IMPLANTADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. ORDEM CONCEDIDA. 1- A legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual no mandado de segurança coletivo pressupõe tão somente a sua existência jurídica, ou seja, o registro no cartório de pessoas jurídicas, sendo prescindível a comprovação do registro de seus atos constitutivos no Ministério do Trabalho, que se presta tão somente à concretização da unicidade sindical, que não é objeto de discussão no presente mandamus. O ajuizamento da ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários não induz litispendência em relação às ações individuais em tramitação ou propostas posteriormente, sendo a suspensão destas, para aguardar o julgamento da ação coletiva, apenas uma faculdade do órgão julgador. Preliminares rejeitadas. 2 - No caso, não há falar-se em aumento ou revisão na remuneração, posto que a progressão na carreira é feita em favor de servidores que comprovadamente preencham os requisitos legais previamente estabelecidos. De fato, o § 1º do art. 1º da Lei 6.560/14 demonstra claramente a natureza individualizada do aumento remuneratório, condicionado ao cumprimento de determinado lapso temporal no exercício do cargo, sendo inaplicável a vedação prevista no parágrafo único do art. 21 da LRF. Ainda que se reconheça a incompatibilidade da Lei Estadual 6.560/14 com a LC 101/00, por ter sido aquela promulgada em período proibitivo, o certo é que no ano de 2016 foram promulgadas as Leis Estaduais 6.790/16 e 6.856/16, que alteraram os dispositivos invocados pelo impetrante, sem qualquer mácula ou vício formal, sendo, portanto, plenamente aplicáveis. 3-A Lei 6.560/14, com as alterações promovidas pelas Leis 6.790/16 e 6.856/16, não trata de revisão de salários ou remunerações, mas sim de reajuste decorrente de progressão funcional, com base na comprovação do tempo de serviço, conforme previsto no Plano de cargos, carreiras e salários do Estado, não incidindo, portanto, a vedação prevista no art. 73 da Lei Federal 9.504/1997. A lei impugnada, neste contexto, não trata de readaptação concreta de vantagens dos servidores públicos do Piauí, mas sim de uma previsão abstrata acerca de seus reenquadramentos conforme o plano de cargos e carreiras, com os respectivos reajustes vencimentais, desde que comprovado o tempo de serviço, que será analisado individualmente por uma comissão da Secretaria de Administração do Estado. 4 - Considerando que o cronograma de implementação dos enquadramentos e das remunerações disposto no art. 2º da Lei 6.560/14 previa sua conclusão até janeiro de 2017, fica configurada a omissão administrativa a justificar o reconhecimento judicial do direito dos servidores substituídos. E, comprovado através dos documentos acostados à exordial que os servidores substituídos cumprem todos os requisitos legais para a providência pleiteada, qual seja, o seu reenquadramento funcional, com os reflexos vencimentais próprios, consoante previsto na Lei Estadual 6.560/14, deve ser concedida a segurança pleiteada. Entretanto, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” (Súmula nº 269), de modo que “os efeitos patrimoniais em relação a período pretérito [...] devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmula nº 271). 5 - No caso dos autos, restou plenamente comprovado que os servidores substituídos já foram reenquadrados por meios dos respectivos decretos estaduais, a saber - SEDET: decreto 15.864/2014; CCOM: decreto 15.861/2014; SEADPREV: decreto15.916/2014; e SDR: decreto 15.869/2014 - faltando apenas a implantação de seus efeitos financeiros. Assim, comprovado através dos documentos acostados à exordial que os servidores substituídos cumprem todos os requisitos legais para a providência pleiteada, qual seja, o seu reenquadramento funcional, com os reflexos vencimentais próprios, consoante previsto na Lei Estadual 6.560/14, deve ser concedida a segurança pleiteada. 6 - Ordem concedida, para determinar às autoridades impetradas o imediato reenquadramento dos servidores substituídos e representados pelo Sindicato impetrante, com o consequente reajuste vencimental, conforme previsto na Lei Estadual 6.560/14, com as alterações promovidas pelas Leis 6.790/16 e 6.856/16, assegurando ainda o recebimento das diferenças patrimoniais devidas desde a data da impetração, nos termos da Súmula 271 do STF, acordes com o parecer ministerial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 8º, inciso II; 37, inciso II, e § 2º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente